Tribunal: TJMT
Processo: 0006493-92.1997.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006493-92.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO ALVES JUVENAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO – DISCUSSÃO QUANTO À REMUNERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RENATO ALVES JUVENAL

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENATO ALVES JUVENAL
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0006493-92.1997.8.11.0041, que desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de ressarcimento de remuneração.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que “a decisão atacada é contraditória, uma vez que não existe coisa julgada indeferindo o pagamento da remuneração da data da propositura da ação até o cumprimento da sentença”.

Assevera que há contradição, pois o acórdão decidiu que “
a segunda nega, vez que ao utilizar da expressão ‘verbas requeridas’ o acórdão considera o pedido formulado na inicial que previu ‘pagar-lhe os vencimentos vencidos desde a época da exclusão, bem como os vincendos até o término da demanda’
”, ao passo que a sentença singular e a decisão do colegiado anteriores referem-se exclusivamente ao período entre 27/10/1992 a 1º/10/1997.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição alegada.

Contrarrazões no id. 157809650.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RENATO ALVES JUVENAL
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0006493-92.1997.8.11.0041, que desproveu o recurso, mantendo a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de ressarcimento de remuneração.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Ainda, evidente que a contradição que justifica a interposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado e não aquela que supostamente existente entre a decisão e as provas ou alegações constantes nos autos.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta contradição, pois
diversamente do que restou decidido no voto, a sentença e o acórdão que analisaram a fase de conhecimento do processo

somente se manifestaram em relação ao período de 27/10/1992 a 1º/10/1997.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, o direito às verbas remuneratórias restou decidido no acórdão que analisou a questão meritória, não podendo a matéria ser reapreciada, pois implicaria em ofensa à coisa julgada,
como se vê:

“O Apelante sustenta que as decisões de 1º e 2º grau, na fase de conhecimento, além de determinar a reintegração do Apelante ao cargo anteriormente ocupado, garante a ele o pagamento das remunerações devidas entre o ingresso da ação anulatória e a devida reintegração na PMMT.

Inicialmente, o Apelante sustenta na inicial anulatória que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 15/06/1990, tendo sido demitido em 27/10/1992 por ato decisório sem processo administrativo. Pleiteou, além da reintegração, a condenação ao pagamento dos benefícios desde a exclusão, até o termino da demanda.

A decisão de primeiro grau na fase de conhecimento dispôs,
in verbis
:

O ato abjurado aconteceu aos 27.10.92 e somente agora, em 07.10.1997, o Autor valeu-se da ação judicial para combate-lo e buscar a reintegração ao cargo, cumulando o pedido de casamento de remuneração intercorrente. Será que não teve interesse na reintegração antes e agora se entusiasma com eventual remuneração correspondente ao período de afastamento? Será normal e justa tal inércia ou é procedimento estratégico e deliberado?

(...)

Tem-se, por conclusão, à vista do conteúdo dos autos, que o ato de exoneração do Autor da Corporação Militar da PMMT é viciado e, consequentemente, nulo de pleno Direito, e assim o declaro, para reconduzir o Autor à sua posição e cargo na Corporação.

Todavia, e a despeito disso entendo que não é justo o pedido de remuneração
durante o período de afastamento consequente da malfadada exoneração
, posto que a culpa na demora da reintegração cabe ao próprio
Autor, por sua inércia e omissão às providências admissíveis e cabíveis ao caso.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido, declaro nulo o ato abonado, ordeno a reintegração do Autor na Corporação Militar da PMMT, e, entretanto
julgo improcedente o pedido de pagamento de remuneração intercorrente
. (id. 110660958 - Pág. 11)

Da decisão, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Na apelação, Renato Alvez Juvenal, ora apelado, ressalta:

Diante do exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar este tópico da r. sentença, incluindo na condenação a obrigação de ressarcimento dos vencimentos atrasados, desde a demissão até a efetiva reintegração, tudo de acordo com a exordial.

O acórdão se deu nos seguintes termos:

Porém, na hipótese dos autos, como bem retratou o MM. Juiz sentenciante, a questão desperta uma curiosidade intrigante.

É que o ato demissionário data de 27-10-92 e o apelante apenas insurgiu-se contra ele em 07-10-97,ou seja, quase cinco anos depois, e pleiteia todas as vantagens a que teria direito nesse período.

A inércia do apelante em socorrer-se ao poder judiciário, impede o deferimento da vantagem, posto que nada fez durante esse período para justificar o pagamento das verbas requeridas. A omissão, no caso foi do apelante e a condenação do Estado importaria em beneficiar a inércia daquele. (id. 110660962 - Pág. 31)

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Especial e Extraordinário, mas todos os recursos para tribunais superiores tiveram seguimento negado.

Assim, restituído os autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação, iniciou-se a fase executória. Por decorrência, o magistrado determinou a intimação do Apelado para cumprimento do acórdão que manteve a decisão da fase de conhecimento, em 25/07/2012. (id. 110660980 - Pág. 16)

Na fase executória o Apelante informou que não houve reintegração ao cargo, mas sim nova posse, constando como data de ingresso 12/09/2012.

Diante disso, requereu nova intimação do Procurador Geral para que reintegre o Apelante com data de ingresso em 15/06/1990, com enquadramento legal na categoria “Soldado classe D”, por constar com 15 anos de PMMT. Na mesma oportunidade requer também o pagamento das remunerações devidas entre 27/10/1992 (ato demissionário) e 07.10.1997 (ingresso da ação).

Após, é proferida a decisão em fase executória nos seguintes termos:

O ato declarado nulo pela sentença proferida é datado de 27/10/1992, motivo pelo qual o Requerente possui razão quando pleitea que sua integração seja a partir de 15/09/1990, devendo esta data constar na carteira de identidade do autor.

(...)

Quanto ao pedido de execução de valores a serem percebidos pela Parte Autora, indefiro-o, uma vez que a sentença de fls. 163/167 julgou improcedente o pedido de remuneração do Requerente.

Portanto, houve erro material na decisão de fl. 143, que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar embargos à execução, visto que não existe condenação ao pagamento de valores ao Autor (id. 110660993 - Pág. 28) [Destaquei]

Desta decisão, ambas as partes apresentaram embargos de declaração que concluiu,
in fine:

Indiscutivelmente, para fins de promoção, cargos, carreiras e salários a data que deve ser considerada para atribuir vantagens ao requerente deve ser 15/06/1990, isto porque decretada a nulidade, o ato demissório exarado em 27/10/1992, desapareceu do mundo jurídico deixando de surtir efeitos.

(...)

O que se pretende julgar nos presentes embargos declaratórios trata exclusivamente da divergência de datas para reintegração do Requerente na PM/MT que se deu na marcha processual, a uma por equívoco material do juízo, a duas porque o Requerente menciona datas diferentes no bojo processual, motivo pelo qual determinamos que a data correta seja 15/06/1990.

De fato a data que o servidor foi demitido se deu no ano 1992 e foi finalmente reintegrado somente em 2012 por determinação judicial, porém fixar qualquer destas datas como marco temporal para atribuir vantagens funcionais ao servidor não compactua com o efeito “ex tunc” atribuído a decretação de nulidade dos atos praticados em desacordo com a legislação, por serem atos administrativos nulos, devem ser desfeitos, com a restauração da situação anterior.

(...)

Isso posto, compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo Requerente no que tange ao ressarcimento de valores, não refletem qualquer uma das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a sentença do ano de 1999, encartada as fls. 163/167, não possui omissão em seu conteúdo discutido, contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade.

Desta forma, pela fundamentação supra, acolho parcialmente os embargos declaratórios oferecido para declarar que a data de inserção do Requerente nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é 15/06/1990 data na qual foi admitido pelo órgão policial.” (id. 110661450 - Pág. 17) [Destaquei]

Dessa decisão, surge o apelo ora analisado.

Para a resolução da
lide
é de extrema importância a observância dos termos das decisões da fase de conhecimento para que não se viole a coisa julgada.

Assim, vale citar de Fredie Didier Junior:

A coisa julgada cria uma sólida armadura em torno da decisão, tornando irrelevantes quaisquer razões que se deduzam no intuito de revê-la.
Nem mesmo questões de ordem pública podem ser arguidas. (“Curso de direito processual civil”, BA: ed. JusPODIVM, 2012. Pg. 437)

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA – TERMO A QUO FIXADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – RELATIVIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
É defeso, na fase de execução, modificação de determinação expressa na sentença exequenda transitada em julgado acerca do termo a quo dos juros moratórios, em observância à coisa julgada. Agravo regimental improvido
. ( AgRg no AREsp nº 141956/RJ – Relator: Min. Humberto Martins – 26.08.2013) [Destaquei]

Reitero os principais termos das decisões que demonstram não apenas a não condenação ao pagamento dos rendimentos relacionados ao período compreendido entre a exoneração do servidor e o ajuizamento do feito, como também ilustram a omissão do acórdão frente aos valores que seriam devidos a partir da exordial.

A decisão de 1º grau decidiu:

Todavia, e a despeito disso entendo que não é justo o pedido de remuneração durante o período de afastamento consequente da malfadada exoneração, posto que a culpa na demora da reintegração cabe ao próprio Autor, por sua inércia e omissão às providências admissíveis e cabíveis ao caso.

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido, declaro nulo o ato abonado, ordeno a reintegração do Autor na Corporação Militar da PMMT, e, entretanto julgo improcedente o pedido de pagamento de remuneração intercorrente.

Expeça-se, pois, o competente mandado judicial de reintegração e façam-se as comunicações de destilo.

Por fim, condeno o Réu nos honorários advocatícios do patrono do Autor, os quais arbitro em R$ 100,00 (cem reais) mercê do dispositivo no art. 20, §4º, do CPC, e face o valor da causa.

Havendo ou não recurso voluntário, cumpra-se o disposto no parágrafo único do art. 475 do CPC. (id. 110660958 - Pág. 11)

O acórdão consta o seguinte:

Porém, na hipótese dos autos, como bem retratou o MM. Juiz sentenciante, a questão desperta uma curiosidade intrigante.

É que o ato demissionário data de 27-10-92 e o apelante apenas insurgiu-se contra ele em 07-10-97, ou seja, quase cinco anos depois, e pleiteia todas as vantagens a que teria direito nesse período.

A inércia do apelante em socorrer-se ao poder judiciário, impede o deferimento da vantagem, posto que nada fez durante esse período para justificar o pagamento das verbas requeridas. A omissão, no caso foi do apelante e a condenação do Estado importaria em beneficiar a inércia daquele.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, mantenho a sentença examinada e nego provimento a ambos os recursos (id. 110660962 - Pág. 31)

Evidente da análise das decisões que ambas negaram a condenação aos valores devidos entre o ato demissionário e o ingresso da ação e, frente aos pedidos de valores devidos durante a ação, a primeira se omite e a segunda nega, vez que ao utilizar da expressão “verbas requeridas” o acórdão considera o pedido formulado na inicial que previu “pagar-lhe os vencimentos vencidos desde a época da exclusão, bem como os vincendos até o término da demanda”.

Portanto, reapreciar a matéria ventilada nos autos implicaria em ofensa à coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questões já decididas e transitadas em julgado.” (id. 150838158) (g.o.)

Percebe-se que o acórdão embargado consignou de forma clara que na sentença, que analisou o mérito à ocasião, houve omissão quanto a esse ponto, ao passo que no respectivo acórdão, já transitado em julgado, restaram indeferidos os pedidos iniciais.

Delineado esse cenário, é certo que não configura contradição sanável por meio de embargos de declaração a interpretação das decisões e a aplicação de forma distinta e em desconformidade com os interesses da parte.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023